Tribunal: STJ
Processo: 8000692-10.2022.8.05.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888812 - BA(2025/0098398-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JULIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - GO042085
TAINÁ ALINE BETTI GUERREIRO - SP425485
TAIS HELENA FERRETTO BONESSO - SP437708
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados na decisão agravada, o que não foi feito pelo agravante.
5. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas em desalinho com o acórdão
recorrido evidencia a manutenção do óbice erigido, diante da inexistência de cotejo
analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55734533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bfba72c3-a74f-4806-b528-92b3be46db6c

Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAR Esp
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2684007/PR,
30.04.2025, DJe em 07.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55734533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: bfba72c3-a74f-4806-b528-92b3be46db6c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888812 - BA(2025/0098398-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JULIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - GO042085
TAINÁ ALINE BETTI GUERREIRO - SP425485
TAIS HELENA FERRETTO BONESSO - SP437708
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 932,
art. 253,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do agravo em recurso especial.
4. A impugnação deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados na decisão agravada, o que não foi feito pelo agravante.
Documento eletrônico VDA55734531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Código de Controle do Documento: 708672c6-6e59-4a0f-ba68-8ebae47801bf

5. A ausência de indicação de acórdãos paradigmas em desalinho com o acórdão
recorrido evidencia a manutenção do óbice erigido, diante da inexistência de cotejo
analítico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAR Esp
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2684007/PR,
30.04.2025, DJe em 07.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO SILVA DA CRUZ
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Na decisão agravada constou que a parte agravante nas razões do agravo em
recurso especial deixou de impugnar especificamente o óbice adotado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, a saber, a aplicação das Súmulas 7 e 83 deste
STJ, o que levou ao não conhecimento do agravo por força do disposto no enunciado no
182 também deste Sodalício, conforme fls. 1724-1725.
Neste agravo regimental, o insurgente, além de repisar as razões do recurso
especial, aduz ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e requer, ao
final, a reconsideração para que seja examinado e provido o recurso especial, ou,
subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado para a análise da matéria.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55734531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Código de Controle do Documento: 708672c6-6e59-4a0f-ba68-8ebae47801bf

VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido. Isso porque, nas razões do
recurso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, que passo a reproduzir, naquilo que interessa à espécie:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ
(art. 333, do Código Penal), Súmula 7 /STJ (art. 158-C, § 1o, do Código
de Processo Penal),
(arts. 59, 67 e 68, do Código Penal),
Súmula 83/STJ
ausência de prequestionamento (art. 384, do Código de Processo Penal)
e deficiência de cotejo analítico. Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente: Súmula 7 /STJ (art. 333, do Código Penal),
(art. 158-C, § 1o, do Código de Processo Penal),
Súmula 7/STJ
(arts. 59, 67 e 68, do Código Penal) e ausência de
Súmula 83/STJ
prequestionamento (art. 384, do Código de Processo Penal). Nos termos
do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ,
a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No tocante à
ART. 932.
admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal
como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento
insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que
foi reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não
art. 932.
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que
Documento eletrônico VDA55734531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Código de Controle do Documento: 708672c6-6e59-4a0f-ba68-8ebae47801bf

a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. 4.
Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.) Ressalte-se que,
em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
Ante o
Súmula n. 182/STJ.
exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, verifico que o ora agravante deixou de apresentar irresignação específica e
pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a qual concluiu
pelo não conhecimento do agravo em recurso especial diante da ausência de impugnação
adequada do óbice adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Entretanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deveria ter sido clara e suficiente para demonstrar o equívoco dos
fundamentos utilizados para solucionar a questão em detrimento aos interesses do ora
agravante, ônus do qual não se desincumbiu a Defesa tendo em vista que limitou-se a
repetir as razões do agravo em recurso especial e a asseverar, genericamente, que sua
insurgência veio pautada no descompasso entre o decidido pelo Tribunal recorrido e a
posição deste Tribunal Superior.
Na hipótese, o agravante sequer aponta os acórdãos paradigmas que entende
estarem em desalinho com o conteúdo do acórdão recorrido, o que evidencia a
manutenção do óbice erigido, diante da inexistência do competente cotejo analítico.
Neste contexto, não demonstrada a distinção suscitada, mostra-se impositiva a
incidência da Súmula 83 deste Tribunal Superior ao caso. Em sentido semelhante:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...]
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55734531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Código de Controle do Documento: 708672c6-6e59-4a0f-ba68-8ebae47801bf

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu apenas
parcialmente recurso especial, pela ausência da demonstração de
dissídio jurisprudencial e por incidência da Súmula n. 284 do STF, e
negou provimento ao apelo nobre, de maneira a manter afastada
alegação de nulidade processual por representação da parte ré por
advogado sem procuração nos autos de origem.
II. Questão em discussão
[...]4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela
hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a
realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão
recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com
mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão
paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre
as decisões.
[...]7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2684007/PR,
Rel. Ministro Joel Ilan Paiciornik, Quinta Turma, julgado em
Dje em
.
30/04/2025,
07/05/2025)

Ademais, importante rememorar que, embora a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça admita a revaloração das premissas fáticas no âmbito do recurso
especial, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao
reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa,
que os fatos, tais quais descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa
daquela que fora aplicada pelo julgador. A propósito:

"É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o
recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe
AREsp n. 600.416/MG,
" (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
18/11/2016)
AREsp n. 2.153.967/TO,
Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de
.
23/6/2023)

"Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da causa" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de
AREsp n. 1.713.116/PI,
Noronha, DJe de
.
8/8/2022)

Documento eletrônico VDA55734531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Código de Controle do Documento: 708672c6-6e59-4a0f-ba68-8ebae47801bf

Assim, deve ser aplicado ao caso, por analogia, o enunciado da Súmula n. 182
desta Corte Superior de Justiça: "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55734531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:45
Código de Controle do Documento: 708672c6-6e59-4a0f-ba68-8ebae47801bf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0098398-9
AREsp 2.888.812 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80006921020228050022
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - GO042085
ADVOGADA
: TAINÁ ALINE BETTI GUERREIRO - SP425485
ADVOGADOS
: TAIS HELENA FERRETTO BONESSO - SP437708
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANO SILVA DA CRUZ
ADVOGADOS
: JEAN FILLIPE ALVES DA ROCHA - GO041353
VICTOR HUGO PEIXOTO GONDIM TEIXEIRA LEITE - GO042085
ADVOGADA
: TAINÁ ALINE BETTI GUERREIRO - SP425485
ADVOGADOS
: TAIS HELENA FERRETTO BONESSO - SP437708
EMANOEL ELIAS DA VEIGA - GO073229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155380188113230@
2025/0098398-9 - AREsp 2888812 Petição : 2025/0031016-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:26
Código de Controle do Documento: DFCAFA25-3080-40DE-B0FB-31A81F39243D